Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. ALEGAÇÃO DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL ILÍCITA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER COMPROVADA POR MERA PROVA DOCUMENTAL. QUESTÃO A SER RESOLVIDA PELAS VIAS ORDINÁRIAS. DISCUSSÃO SOBRE A IMPARCIALIDADE DA INVENTARIANTE. PRECLUSÃO.
1. No procedimento do inventário, o juiz dispõe da prerrogativa de remeter “para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”, na forma prevista no artigo 612 do Código de Processo Civil. Dessa forma, se os fatos relevantes não podem ser comprovados por mera prova documental, a discussão deve ser resolvida em via autônoma, por meio de procedimento comum.
2. A parte agravante afirma que a ocultação patrimonial ilícita por parte de herdeira diversa, inclusive por meio de sonegação fiscal, questão objeto de investigação policial, refoge ao rito do inventário
3. A discussão sobre a imparcialidade da inventariante, em razão da alegada influência exercida por herdeira, já foi submetida ao segundo grau de jurisdição.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.